Tribunal: STJ
Processo: 1052517-45.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792164 - SP(2024/0420319-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MICHEL CHEDID ROSSI - SP087696
SÍLVIO CARLOS CARIANI - SP100148
AGRAVADO
: CERVEJARIA COSTA DO MARFIM LIMITADA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - SP396129
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA E PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra negativa de seguimento por ausência de
demonstração de violação aos arts. 326, parágrafo único, 355, I, e 370, parágrafo
único, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora pleiteou o
recebimento de R$ 288.944,14, fundada em extrato bancário e documentos de
abertura de conta.
3. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova suficiente do
fato constitutivo e fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afastou o cerceamento de defesa e
majorou os honorários para 15%; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de vigência ao
pedido alternativo de produção de prova pericial à luz do
parágrafo único,
art. 326,
do CPC; (ii) saber se foi indevido o julgamento antecipado previsto no
I,
art. 355,
do CPC; e (iii) saber se o indeferimento da perícia contrariou o
parágrafo
art. 370,
único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu não haver cerceamento de defesa porque o autor
dispensou a dilação probatória e não formulou pedido claro de perícia, ressaltando
o ônus probatório do
I, do CPC.
art. 373,
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame do conjunto fático-probatório
sobre a necessidade de prova pericial e o julgamento antecipado.
Documento eletrônico VDA55101770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 80959099-f767-47a5-a979-62b6c85772fc

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas para
Tese de julgamento
aferir cerceamento de defesa, necessidade de perícia e adequação do julgamento
antecipado.”
CPC, arts. 326, 355 I, 370 parágrafo único, 373 I.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 80959099-f767-47a5-a979-62b6c85772fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792164 - SP (2024/0420319-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MICHEL CHEDID ROSSI - SP087696
SÍLVIO CARLOS CARIANI - SP100148
AGRAVADO
: CERVEJARIA COSTA DO MARFIM LIMITADA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - SP396129
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA E PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra negativa de seguimento por ausência de
demonstração de violação aos arts. 326, parágrafo único, 355, I, e 370, parágrafo
único, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora pleiteou o
recebimento de R$ 288.944,14, fundada em extrato bancário e documentos de
abertura de conta.
3. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova suficiente do fato
constitutivo e fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afastou o cerceamento de defesa e
majorou os honorários para 15%; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de vigência ao pedido
alternativo de produção de prova pericial à luz do
parágrafo único, do CPC;
art. 326,
(ii) saber se foi indevido o julgamento antecipado previsto no
I, do CPC; e
art. 355,
(iii) saber se o indeferimento da perícia contrariou o
parágrafo único, do
art. 370,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu não haver cerceamento de defesa porque o autor
dispensou a dilação probatória e não formulou pedido claro de perícia, ressaltando o
ônus probatório do
I, do CPC.
art. 373,
Documento eletrônico VDA53721123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: b254505d-b167-48ec-97d2-a4a6421fc5c5

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame do conjunto fático-probatório
sobre a necessidade de prova pericial e o julgamento antecipado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas para aferir
Tese de julgamento
cerceamento de defesa, necessidade de perícia e adequação do julgamento
antecipado.”
CPC, arts. 326, 355 I, 370 parágrafo único, 373 I.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela ausência de demonstração de
vulneração aos arts. 326, parágrafo único, 355, I, e 370, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 175-176).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o recurso especial é
inadmissível em razão da Súmula n. 7 do STJ, requer, subsidiariamente, o
desprovimento por caráter protelatório e a majoração dos ônus sucumbenciais (fls.
191-194).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 124):
Apelação Ação de cobrança Pretensão ao recebimento de valor devido pela
requerida em virtude de contrato de “empréstimo/financiamento” Sentença de
improcedência Apelo do autor pugnando pela anulação do julgamento por
Documento eletrônico VDA53721123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: b254505d-b167-48ec-97d2-a4a6421fc5c5

cerceamento de defesa e, no mérito, pela procedência da ação. Cerceamento de defesa
não caracterizado tendo em vista que o autor, na petição de especificação de provas,
consignou “que as questões trazidas aos autos dispensam a dilação probatória” Autor
que pretende o recebimento de R$288.944,14 com base numa única linha de extrato
bancário Ausência de qualquer documento demonstrando a anuência da requerida com
o negócio jurídico vinculado ao referido valor Autor que não comprovou os fatos
constitutivos do direito invocado na inicial
I, do CPC Sentença mantida.
Art. 373,
Recurso improvido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
163):
Embargos de Declaração Cobrança fundada em contrato de empréstimo Ação improcedente e
apelo do autor improvido Embargos visando rediscutir o mérito do apelo Impossibilidade Ausência
de omissão, contradição ou obscuridade Acórdão mantido Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 326, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria negado vigência ao
pedido alternativo, ao considerar que a alternativa só se aplicaria à petição inicial;
b) 355, I, do Código de Processo Civil, já que houve julgamento antecipado mesmo
diante da necessidade de produção de prova pericial requerida; e
c) 370, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria desconsiderado a
possibilidade de o juiz determinar provas necessárias ao julgamento do mérito,
indeferindo a perícia requerida e atribuindo integralmente às partes o ônus probatório.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cerceamento de
defesa e se determine a produção de prova pericial; requer ainda o provimento do
recurso para que se afaste o julgamento antecipado e se possibilite a instrução
probatória.
Contrarrazões às fls. 169-173.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53721123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: b254505d-b167-48ec-97d2-a4a6421fc5c5

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o recebimento de R$ 288.944,14, supostamente decorrente de contrato de
empréstimo/financiamento, com base em extrato bancário e documentos de abertura
de conta.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por
ausência de provas suficientes do fato constitutivo do direito e fixou honorários em
10% do valor atualizado da causa (fl. 124).
A Corte de origem manteve a sentença de improcedência, afastou o
cerceamento de defesa e majorou os honorários para 15% do valor atualizado da
causa (fls. 128-129). Nos embargos de declaração, rejeitou os vícios apontados (fl.
163).
II - Arts. 326, parágrafo único, 355, I, e 370, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa,
aduzindo que formulou pedido alternativo de produção de prova pericial (art. 326,
parágrafo único), que o julgamento antecipado foi indevido diante da necessidade de
prova (art. 355, I), e que o juiz deveria ter determinado a perícia requerida por ser
necessária ao julgamento (art. 370, parágrafo único).
O acórdão recorrido concluiu não haver cerceamento porque o autor, ao
especificar provas, afirmou dispensar a dilação probatória e sustentou possuir “farta
prova documental”, sendo irrelevante a ressalva condicionada; destacou o ônus
probatório do autor e registrou a ausência de pedido claro de perícia nas
manifestações.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido: (fls. 126-129,
destaquei):
Documento eletrônico VDA53721123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: b254505d-b167-48ec-97d2-a4a6421fc5c5

A preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar.
Intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor assim se
manifestou (fls. 86/87): 'Assim, em relação às provas que pretende produzir, o autor
vem destacar que as questões trazidas aos autos dispensam a dilação probatória [...]
Todavia, caso assim não entenda V.Exa., nessa hipótese, o autor vem requerer a
produção de prova pericial contábil [...]'.
Nesse contexto, não há a menor dúvida acerca da inocorrência de cerceamento
de defesa, restando totalmente irrelevante a ressalva do autor no sentido de que se
o juízo
entendesse de maneira diversa deveria determinar a produção da
a quo
.
prova pericial
Por óbvio, não cabe ao juiz verificar se o autor já tem elementos suficientes
para embasar a procedência da ação e, concluindo negativamente, determinar a
.
abertura da fase probatória
Justamente ao contrário, esta função é do próprio autor (e também da requerida),
que devem de desincumbir, da melhor maneira possível, do ônus do
do CPC,
art. 373
cabendo ao juiz valorar qual das partes produziu a melhor prova.
Ainda neste aspecto, observa-se que nem mesmo na petição de fls. 76 houve
, já que naquela petição, tal qual na de
pedido de produção de prova pericial
especificação de provas (fls. 86/87), o autor se manifestou no sentido de que os
fatos constitutivos do seu direito estariam comprovados, concluindo com a
(fls. 76): [...]
mesma inócua ressalva
Em arremate, observa-se que admitir essa cômoda linha de argumentação seria
dar a quem dela se vale enorme vantagem processual, na medida em que sempre que
vencido no mérito poderia provocar novo julgamento com base em suposto
cerceamento de defesa.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A alegação do autor no sentido de que escolheu a via correta para cobrar o valor
devido pela requerida não o socorre na medida em que isto nunca foi colocado em
dúvida. Tanto assim que a ação foi julgada pelo mérito e não extinta por falta de
interesse de agir como resultaria do ajuizamento de ação inadequada.
Por igual, os argumentos relativos à impossibilidade de confundir o instrumento
de confissão de dívida objeto de outra ação entre as mesmas partes com o contrato de
empréstimo discutidos nestes autos não socorrem o autor.
Verdade que a contestação consignou que 'consta do relacionamento bancário
entre as partes uma confissão de dívida entabulada entre si e o banco autor, através da
qual houve um acerto das dívidas contraídas pela requerida com o banco, e que, s. m.
j., o autor desconsiderou a ingressar com esta ação. De fato, a requerida discute os
termos e a exigibilidade desta dívida extrajudicialmente com o Banco, cujos valores
são próximos ao exigido neste feito, tudo levando a crer se tratar de cobrança em
duplicidade por erro de procedimento do Banco' (fls. 43) e que a sentença combatida
não descartou tal hipótese (fls. 90): 'Impossível sequer descartar a hipótese de
duplicidade mencionada pela ré, visto que os valores são semelhantes e as duas
Documento eletrônico VDA53721123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: b254505d-b167-48ec-97d2-a4a6421fc5c5

cobranças são vinculadas à conta corrente 53800-0, agência 1556. Apesar de o autor
afirmar que são duas dívidas diferentes, sem o contrato da dívida de financiamento, a
questão se torna mera especulação.'
No entanto, como deixa clara a leitura da sentença, este não foi o principal
argumento para embasar a improcedência da ação, mas sim a total falta de
(fls. 90): 'Nos termos do
I, do
comprovação do direito invocado na inicial
art. 373,
CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Dessa forma, em uma
ação de cobrança exige-se que o autor junte aos autos um contrato ou documentação
suficiente para comprovar a existência da dívida. Entretanto, isso não foi feito pelo
autor. Para comprovar a dívida, o autor juntou aos autos somente um extrato (fls. 29)
constando que há uma readequação do financiamento nos valores acima mencionados.
Falha em apresentar qualquer tipo de documento que comprove a existência e a
concordância da ré com tais valores, eventuais taxas de juros e multas, por exemplo.'
E foi justamente isso que ocorreu, restando impossível pretender o
recebimento de R$288.944,14 com base numa única linha de extrato bancário,
. Não há
sem qualquer documento (contrato) que confira regularidade à cobrança
sequer prova da anuência da requerida com a contratação, pelo que se mostrou correta
a improcedência da ação.
Como visto, o Tribunal a quo fundamentou-se em circunstâncias fáticas e
na avaliação das provas e da postura processual da parte. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53721123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: b254505d-b167-48ec-97d2-a4a6421fc5c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.792.164 / SP
Número Registro: 2024/0420319-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10525174520228260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : SÍLVIO CARLOS CARIANI - SP100148
MICHEL CHEDID ROSSI - SP087696
AGRAVADO
: CERVEJARIA COSTA DO MARFIM LIMITADA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - SP396129
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: 617c1880-10d5-46ab-8ccb-b29e5f44e38f